Tribunal: TJSP
Processo: 1010783-83.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição alegando seu próprio erro material - Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010783-83.2018.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARIA APARECIDA MARTIN ALVES, MANOEL ALVES NETO e
CONCEIÇÃO APARECIDA MARTIN, são embargados AGNALDO COSMO DE
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSEFINA MARTIN DE ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA), ROGERIO FELIX MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA),
ROSEMEIRE FELIX MARTINS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JOAO
MARTINS DELLA LIBERA (JUSTIÇA GRATUITA) e SILVIA GONÇALVES
MACIEIRA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010783-83.2018.8.26.0008/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010783-83.2018.8.26.0008/50000
EMBARGANTES: MARIA APARECIDA MARTIN ALVES, MANOEL ALVES
NETO e CONCEIÇÃO APARECIDA MARTIN
EMBARGADOS: AGNALDO COSMO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA),
JOSEFINA MARTIN DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), ROGERIO FELIX
MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), ROSEMEIRE FELIX MARTINS DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), JOAO MARTINS DELLA LIBERA (JUSTIÇA
GRATUITA) e SILVIA GONÇALVES MACIEIRA DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA)
VOTO No 22.839
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Oposição alegando
seu próprio erro material - Inexistência de anomalias -
Natureza infringente - Embargos rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito
do acórdão prolatado a fls. 170/173, opostos com alegação de erro material de seus
patronos.
É o relatório do necessário.
A pretensão da embargante não encontra
amparo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Todas as razões apresentadas para sustentação
do recurso, foram analisadas e resolvidas pela Turma Julgadora, podendo se afirmar,
com a devida vênia, que os termos do acordão embargado são claros, inequívocos,
nada restando, portanto, a ser declarado.
Se a própria embargante reconhece a ocorrência
de erro por parte de seus patronos, resta evidente, mais do que evidente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010783-83.2018.8.26.0008/50000 -Voto no
3
impertinência dos presentes embargos.
O que persegue a embargante, na verdade, é a
reforma do acórdão de fls. 170/173, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do que
dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator